Tribunal: STF
Processo: EP 49
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de TIAGO DOS SANTOS FERREIRA, em razão da Ação Penal 1185/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 6/6/2024 (eDoc. 68).
Em 8/7/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação a TIAGO DOS SANTOS FERREIRA (eDoc.69).
Em 21/8/2025, a  Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal encaminhou documentação referente a remição relativa ao custodiado TIAGO DOS SANTOS FERREIRA, informando a realização de atividades laborais no período de 1º/3/2025 a 15/4/2025 (eDoc. 202).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, para que determine à Diretoria da Penitenciária do Distrito Federal IV que comprove o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu efetivo cumprimento, bem como o bom comportamento carcerário do apenado”(eDoc. 205), o que acolhi em 15/9/2025 (eDoc. 207).
A  Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal apresentou os esclarecimentos abaixo, além de apresentar nova certidão de remição referente ao período de 10/6/2025 a 31/8/2025 (eDoc. 213):

“1. O custodiado em epígrafe possui histórico de classificação para o trabalho para as seguintes funções: SEVIÇOS GERAIS - Bloco 02 (04/10/2024 à 27/02/2025), SERVIÇOS GERRAIS - Bloco 06 ( 28/02/2025 à 15/04/2025) e por fim SERVIÇOS GERAIS - Bloco 01 (início 10/06/2025 até a presente data), atividade recrutada geralmente de segunda à sábado, em que o interno permanece à disposição do setor responsável pela fiscalização do trabalho durante o dia, geralmente de 8:00hrs às 16:00 hrs para o serviço de limpeza e reciclagem de marmitas no interior da cela. Incumbe acrescentar que não se trata de função com atividades ininterruptas, mas com demandas específicas conforme a necessidade, geralmente necessárias após as refeições e registro regular em folha de ponto. 
2. Em relação ao comportamento, informa-se que está graduado no BOM comportamento eis que não consta registro de seu envolvimento em ocorrência disciplinar que resultasse em punição.”

Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Tiago dos Santos Ferreira à remição de vinte e quatro dias de sua pena, em razão do trabalho realizado, no total de setenta e um dias trabalhados, com jornada diária de oito horas”, considerado “o total de setenta e um, sendo dezoito em junho de 2025, vinte e sete em julho de 2025 e vinte e seis em agosto de 2025” (eDoc. 215).
Em 8/10/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal apresentou as informações solicitadas (eDoc.223).
Em 9/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Tiago dos Santos Ferreira à remição de 33 dias de sua pena, em razão do trabalho realizado”(eDoc.226).
Em 10/10/2025, homologuei 33 (trinta e três) dias de remição e determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) (eDoc. 228).
Em 23/4/2026, foram remetidos documentos referentes à remição (eDoc. 235).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela homologação de quatro dias de remição da pena de Tiago dos Santos Ferreira, em razão da leitura de uma obra literária” e requereu a expedição de ofício Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para apresentação de documentação complementar (eDoc. 239).
TIAGO DOS SANTOS FERREIRA  tem 30 (trinta) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias, conforme guia de recolhimento nº 37 (eDoc. 1). Foram homologados 33 (trinta e três) dias de pena (eDoc. 228). O apenado cumpre a pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses.

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No que diz respeito à atividade laboral, consta que o sentenciado exerceu atividade laborativa no Bloco 01 da Penitenciária IV da unidade prisional, totalizando 44 dias trabalhados. No entanto, não há  documentos comprobatórios da presença do executado no local de trabalho e do cumprimento da jornada diária, que deveria ser demonstrado, nos moldes do art. 33 e do art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal, para fins de remição. 
No tocante à remição pela leitura, de acordo com a documentação encaminhada pela  Penitenciária IV do Distrito Federal, apenado demonstrou ter realizado a leitura de 1 (uma) obra literária (eDoc. 236), fazendo jus, portanto, à remição de 4 (quatro) dias de pena, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021, assim como foi certificado que, após a leitura, o réu foi avaliado e aprovado, a demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados pelo referido normativo.
Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 4 (quatro) dias de pena, pelas atividade de leitura, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.
A unidade prisional não certificou, ainda, se o reeducando não cometeu falta disciplinar grave no período, mantendo boa conduta carcerária. 
 Quanto a remição mencionada acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 239):

“Na espécie, o estabelecimento prisional certificou a realização, por Tiago dos Santos Ferreira, da leitura do livro "A Casa da Madrinha", e a validação do respectivo relatório. 
Desse modo, deve ser reconhecido o direito à remição de quatro dias de pena, em razão da leitura de uma obra literária. 
* 
O art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) estabelece que a cada três dias de trabalho o apenado faz jus à remição de um dia da pena privativa de liberdade. 
Relativamente à remição pelo trabalho, foi apresentada certidão da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária quanto à realização de atividades laborais pelo apenado, no Bloco 01 da Penitenciária IV do Distrito Federal, no período de setembro de 2025 até janeiro de 2026, dos quais 26 dias em setembro, 27 dias em outubro, 25 dias em novembro, 27 dias em dezembro e 27 dias em janeiro de 2026. No quadro resumo apresentado, consta a remição de 44 dias pelo trabalho. 
É de se mencionar que o Ofício n. 57/2025 – SEAPE/PDFIV/GAJ, a administração da Penitenciária IV do Distrito Federal registrou a realização de atividades laborais pelo apenado, na função de serviços gerais no Bloco 01 do estabelecimento, de 10.6.2025 até a data do documento (23.9.2025), cumprindo jornada diária de oito horas, de segunda a sábado. Informou que ele realizava serviço de limpeza e reciclagem de marmitas no interior da cela, com demandas específicas conforme a necessidade, não sendo função com atividades ininterruptas. 
Quanto ao período de trabalho requerido (setembro de 2025 até janeiro de 2026) não há documentos comprobatórios da presença do executado no local de trabalho e do cumprimento da jornada diária, que deve ser realizada nos moldes dos arts. 33 e 126, § 1º, da LEP. 
A manifestação é: 
a) pela homologação de quatro dias de remição da pena de Tiago dos Santos Ferreira, em razão da leitura de uma obra literária; e 
b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que determine ao estabelecimento penal que comprove, para fins de remição penal, o trabalho realizado pelo apenado, a jornada imposta e o seu efetivo cumprimento, bem como o seu comportamento carcerário, quanto ao período de atividade laboral requerido (setembro de 2025 a janeiro de 2026).”

Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF: 

A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 4 (quatro) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo  Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, local onde encontra-se o custodiado, com posterior envio a este SUPREMO TRIBUNAL;

OFICIE-SE, ainda,  à Penitenciária IV do Distrito Federal/DF, encaminhar, no prazo de 5 (cinco) dias, todos os documentos comprobatórios relativos ao trabalho realizado pelo apenado, incluindo a jornada diária exercida, bem como o seu comportamento carcerário, quanto ao período de atividade laboral requerido (setembro de 2025 a janeiro de 2026).
Com a chegada  das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
À Secretaria para adoção das providências.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente